Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA.
1. Apresentado termo de apelação, limitando-se a defesa a invocar o efeito devolutivo amplo, cabe ao Tribunal reanalisar toda a fundamentação do Juízo a quo.
2. Não há se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
3. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas no presente feito. No caso, o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época, razão pela qual a lesão jurídica provocada foi expressiva.
4. No que se refere à consumação do crime de furto, as jurisprudências do STF, do STJ e deste Tribunal têm adotado a Teoria da “Amotio”, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse, passando a coisa furtada para a esfera de disponibilidade do agente. Não se exige que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada.
5. Recurso não provido.